Tribunal: TJPA
Processo: 0840235-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840235-81.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VANESSA GAMBOA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. REJEITADO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e, em remessa necessária, interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança em favor da impetrante, determinando o pagamento de três progressões funcionais horizontais de 5% cada, com inclusão no contracheque e reflexos nas demais verbas remuneratórias, reenquadrando-a na Referência 19. A sentença reconheceu o direito às progressões com base nos requisitos de permanência de cinco anos e efetivo exercício no ente municipal, ainda que anteriores à Lei Municipal nº 7.453/89.

2. O Município sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal e, no mérito, a inexistência de direito à progressão, os impactos fiscais e a inadequação do mandado de segurança para a cobrança de parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) Definir se ocorreu a prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas;

(ii) Estabelecer se a impetrante faz jus à progressão funcional por antiguidade, e;

(iii) Verificar a adequação do uso do mandado de segurança para cobrança de parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à prescrição quinquenal, aplica-se a regra do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e o entendimento da Súmula 85 do STJ, que estabelece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, mas não o próprio direito. No caso, como o direito às progressões é renovado mensalmente, o pedido não está prescrito, mas as parcelas anteriores ao quinquênio estão alcançadas pela prescrição.

5. Quanto à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.507/1991 e a Lei Municipal nº 7.546/1991 asseguram o direito à progressão automática a cada cinco anos de efetivo exercício no Município, desde que preenchidos os requisitos legais. A autora, servidora no cargo de assistente administrativa desde 2002, preenche os requisitos para a progressão por antiguidade. O direito à progressão não se confunde com o adicional por tempo de serviço (ATS), pois possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a progressão um aumento no vencimento básico e o ATS uma vantagem pecuniária autônoma, podendo ambos coexistir.

6. Quanto à adequação do mandado de segurança, embora o mandado de segurança seja o meio adequado para assegurar o direito líquido e certo à progressão funcional, a cobrança de parcelas vencidas anteriores à impetração não é permitida, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Assim, o pagamento dos valores retroativos deve ser pleiteado por ação judicial própria. No entanto, no caso em exame, a condenação foi limitada às parcelas a partir da impetração, o que está em conformidade com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida em remessa necessária. Decisão unânime.

Tese de julgamento:

A. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mas não o próprio direito à progressão funcional por antiguidade.

B. A progressão funcional por antiguidade possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, sendo possível a cumulação de ambos.

C. O mandado de segurança não se presta à cobrança de parcelas vencidas anteriores à sua impetração, mas assegura o pagamento das prestações vincendas a partir da data de sua impetração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação e, em remessa necessária, mantendo o restante da sentença,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01/2025 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que concedeu a segurança para reaver de imediato os vencimentos da impetrante, de acordo com a progressão funcional do cargo que ocupa, reconhecendo o valor referente a 03 (três) progressões horizontais, de 5% (cinco por cento) cada, com determinação de pagamento mensal a ser acrescido no respectivo contracheque, reenquadrando-a para a Referência 19 do mesmo subgrupo na qual se encontra, e com os devidos reflexos nas demais verbas remuneratórias.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a impetrante possui direito as progressões, pois preenchera os requisitos de permanência de cinco anos e o efetivo exercício no ente municipal, ainda que exercidos anteriormente a publicação da Lei Municipal n° 7.453/89, não sendo lícito defini-la como norma de eficácia limitada, pois nela já se encontram todos os elementos capazes de gerar os efeitos a que se propôs.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela prescrição, visto o prazo ser de até 05 (cinco) anos para requerer prestações vencidas à Fazenda Pública e, no mérito, pelo equívoco no reconhecimento do direito a progressão, pelas consequências deletérias às regras da responsabilidade fiscal e pelo equívoco processual em utilizar o mandado de segurança para cobrar parcelas vencidas.

Em sede de contrarrazões, Vanessa Gamboa Martins se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Município de Belém aduz a prescrição quinquenal, assim, teria prescrito o direito da autora. Vejamos.

De acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto Lei nº 20.910/1932:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
(GRIFO).

Nesse ínterim,
o

caso em questão baseia-se em prestações de trato sucessivo
, que é um tipo de obrigação que se prolonga no tempo, exigindo o cumprimento de uma série de prestações por um período determinado. Dessa forma, segundo preconiza o art. 3º do citado Decreto Federal, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações conforme completam o prazo de cinco anos.

E de acordo com a Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, tratos sucessivos são situações em que o servidor público busca o pagamento de diferenças de vencimentos e/ou disputas sobre o recebimento de vantagens pecuniárias. No caso em questão, a autora pleiteara pela progressão horizontal por antiguidade, onde não há o que se falar em prescrição do seu direito, limitando-se a cobranças de parcelas a partir do ajuizamento do mandado de segurança.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA N. 85 DO STJ E DECRETO LEI N. 20.910/1932.
MÉRITO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CABIMENTO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPB E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. -
Segundo o STJ, "[...] O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está disposto no sentido de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação [...]"
1.
- Segundo ordem jurídica pátria, faz jus à percepção do quinquênio, no percentual legal, servidor que atende a todos os requisitos legais para a percepção do referido benefício.

(TJ-PB - APL: 00009070920158150631 0000907-09.2015.815.0631, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA. 4ª Câmara Especializada Cível. Data de Julgamento: 16/05/2017). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ E ART. 3º DO DECRETO N.º 20.910/1932.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, é claro ao dispor que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Entretanto, segundo preconiza o art. 3º do citado Decreto federal, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações conforme completam o prazo de cinco anos, vejamos:
“Art. 3º Quando o pagamento de dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

3. Denota-se que, o caso dos autos versa sobre obrigação relativa ao pagamento das diferenças salariais decorrente das progressões já implementadas, sendo que deveriam ser pagas mensalmente ao recorrido, o que resulta em uma renovação mensal de tal obrigação e o surgimento de um novo termo inicial de prescrição para cada uma das parcelas correlatas.

4. Tal cenário submete-se aos casos de prescrição por relação de trato sucessivo, vez que quando a Administração Pública permanece omissa, apenas repassando valores a menor, o direito é violado mês a mês, fulminando a pretensão periodicamente.

5. Nessas circunstâncias, não prescreve o fundo do direito para pleitear judicialmente o pagamento das diferenças remuneratórias, mas, apenas, individualmente, as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, consoante o teor da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

6. Em outros termos, isso significa que o decurso do prazo prescricional para as parcelas inadimplidas não atinge o próprio direito, que inclusive continua a amparar a possibilidade de exigência do pagamento das prestações não atingidas pela prescrição. Assim, no caso em apreço, a parte Recorrente ajuizou sua pretensão no dia 19 de fevereiro de 2021, oportunidade em que será possível exigir apenas as parcelas vencidas até o dia 19 de fevereiro de 2016.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. Em razão do provimento do recurso não é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com a literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-GO 50801956720218090051, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/03/2023). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é aferir a
legalidade do recebimento das progressões funcionais por antiguidade
da impetrante, reconhecendo o valor referente a 03 (três) progressões horizontais, de 5% (cinco por cento) cada.

De acordo com a Lei Municipal nº 7.507/1991, prevê o plano de carreira do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, que aduz:

Art. 10 – O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 14 – Ascensão Funcional é a elevação do funcionário de cargo da categoria funcional a que pertencer para o cargo de referência inicial de categoria funcional mais elevada, respeitada a habilitação profissional exigida para provimento.

(...)

Art. 19 – A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Já a Lei Municipal nº 7.546/1991 dá redação a dispositivos vetados da Lei nº 7.507/1991, prevendo direito à progressão por antiguidade, aduzindo que:

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Nesse ínterim, é importante atentarmos a diferença das naturezas jurídicas de adicional por tempo de serviço (ATS) e da progressão funcional por antiguidade. O adicional é um benefício pago a servidores que reconhece a estabilidade e o comprometimento do funcionário e que compõe a remuneração; já a progressão está relacionada ao vencimento básico do servidor, obtida a partir da observância de requisitos legais próprios. O transcurso do tempo, embora comum a ambas as parcelas, está relacionado a causas diversas, pois para o adicional, diz respeito ao serviço público em geral, independente do cargo ocupado, enquanto a progressão funcional, acresce-se a remuneração em razão do tempo ocupado no cargo.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Belém, tal tese não merece prosperar. Vejamos.

No caso em questão, a impetrante é servidora pública municipal, no cargo de assistente administrativa desde 01/10/2002, de acordo com a Certidão nº 2400 (ID 13207669) e ainda permanece em atividade. Analisando os documentos juntados aos autos, a impetrante cumpre os requisitos para receber a progressão funcional por antiguidade, onde é servidora municipal há mais de 05 (cinco) anos e no efetivo exercício das funções. Assim,
o preenchimento dessas exigências enseja automaticamente a progressão por antiguidade
, surgindo o direito subjetivo da apelada, com a consequente escala progressiva dos vencimentos correspondentes a nova referência.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS DO SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
BIÊNIO. PAGAMENTO DEVIDO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INSTITUTOS DISTINTOS.
SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO PARÂMETRO DE CÁLCULO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recebimento simultâneo de gratificação adicional por tempo de serviço e progressão funcional não configura
bis in idem
ou sobreposição de vantagens pecuniárias, porquanto institutos administrativos distintos, com naturezas, requisitos e finalidades diversas.

2. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113 de 8/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a fazenda pública, deve ser aplicada a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.

3. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser reconhecidas de ofício.

4. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70011521820238220018, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 05/09/2024). (GRIFO).

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CABROBÓ. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

(QUINQUÊNIO).
LEI MUNICIPAL Nº 998/1990.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEI MUNICIPAL Nº 1.255/98.
INSTITUTOS DE NATUREZA JURÍDICAS DISTINTAS.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA NO ÂMBITO MUNICIPAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULAS Nº 150, 154 e 157 E ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A matéria controvertida que nesta sede se analisa necessariamente diz respeito ao direito, ou não, da servidora apelada quanto à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênios) previsto na Lei Municipal nº 988/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cabrobó) ou se o referido quinquênio teria sido revogado pela Lei Municipal nº 1.255/98, que instituiu o Plano de Cargos Carreira e Remunerações do Magistério Público do referido Município.

2. A Lei Municipal
nº 988/90, em seu art. 68,
assegura a percepção de adicional por tempo de serviço (ATS) de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo ao servidor que completar o requisito temporal de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

3. Aduz a municipalidade, não obstante, em suas razões recursais (ID 14186535), que a autora não teria direito aos quinquênios pleiteados, uma vez a Lei Municipal nº 1.255/98, em seu art. 9º, trazer previsão, para os profissionais do magistério, de progressão funcional a cada 5 (cinco) anos, não se admitindo a percepção, pela servidora, de três adicionais em razão de um mesmo fato jurídico.

4. Não merece prosperar, entretanto, o presente apelo, posto que tais leis se mostram perfeitamente compatíveis, não havendo que se falar em hipótese de antinomia.

5.
In casu
, embora coincidam quanto ao tempo de aquisição, o instituto da progressão funcional, disposto na Lei Municipal nº 1.255/90, e o adicional por tempo de serviço possuem natureza eminentemente distintas.
O primeiro relaciona-se com a carreira do servidor, classificando e dividindo membros de uma mesma categoria profissional, implicando, assim, alteração do seu padrão de vencimento, ao passo que os quinquênios
previstos na Lei Municipal nº 988/90,
prestigiam exclusivamente o tempo de serviço prestado no exercício do cargo público, gerando um acréscimo remuneratório sobre os vencimentos dos servidores.

6. Precedentes deste TJPE citados.

7. Acertada, portanto, a sentença de primeiro grau ao entender devido o adicional por tempo de serviço (quinquênio)
no Município de Cabrobó, mesmo em relação aos professores,
não havendo qualquer impedimento à percepção cumulativa entre o quinquênio e a progressão funcional.

8. Quanto aos juros e correção monetária, devem ser observados o enunciado administrativo nº 20 do GCDP/TJPE e as Súmulas de nºs 150, 154 e 157 deste mesmo Sodalício nas condenações impostas à Fazenda Pública

9. Reexame necessário parcialmente provido à unanimidade, apenas para adequar os consectários legais ao determinado no enunciado administrativo nº 20 do GCDP deste E. TJPE e as Súmulas de nºs 150, 154 e 157 deste mesmo Sodalício, mantendo-se no mais a integralidade da sentença de primeiro grau, declarando-se prejudicado o apelo.

10. Decisão unânime.

(TJ-PE - APL: 00000615020208172380, Relator: JOSE ANDRE MACHADO BARBOSA PINTO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Gabinete do Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto (Processos Vinculados 2ª CDP). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESCABIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. PROGRESSÃO DISCIPLINADA PELA LEI Nº 4.275/2013. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NATUREZA DIVERSA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. A simples apresentação dos mesmos argumentos da contestação não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, nos casos em que as razões invocadas são compatíveis com os temas decididos na sentença e reste configurado o interesse pela sua modificação.
Não se pode confundir dois institutos diversos a saber: a progressão funcional,
prevista na Lei Municipal 4.275/2013, como visto acima;
e o adicional por tempo de serviço,
expresso no art. 65 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Patos/PB, que determina um adicional de 5% ao vencimento do servidor a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal,
sendo plenamente compatíveis entre si.

A finalidade dos institutos (progressão funcional e adicional por tempo de serviço) são distintas, sendo um deles com o intuito de prestigiar tão somente o tempo de serviço, e outro imbuído da intenção de classificar e dividir membros de uma mesma categoria funcional
. Do mesmo modo, não procede as alegações quanto à improcedência da progressão vertical. Isso porque a pretensão de progressão funcional vertical da autora ampara-se na Lei Municipal nº 4.275/2013, sendo ela enfermeira, conforme constante no seu contracheque, e que concluiu o curso de pós-graduação, devendo, ter direito, portanto, ao pagamento da gratificação correlata. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais esculpidos na Lei Municipal, possui o autor o direito de progredir horizontal e verticalmente.

(TJ-PB - AC: 08058280720228150251, Relator: Des. João Batista Barbosa (novo), 3ª Câmara Cível). (GRIFO).

Dessa forma, não merece ser acolhida a alegação do Município de Belém quanto à impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e de adicional por tempo de serviço, vez que as parcelas possuem naturezas distintas e que, portanto, podem ser pagas conjuntamente.

Por fim, o último ponto debatido é sobre
a utilização do remédio constitucional pela autora para pleitear seu direito
,

onde o mandado de segurança teria sido utilizado de forma equivocada, pois para cobrar parcelas vencidas, é contumaz interpor ação de cobrança. Vejamos.

O mandado de segurança está previsto na Lei nº 12.016/2009 e é um remédio constitucional que protege direito líquido e certo, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269 – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Dessa forma,
como a lide em questão é sobre prestações de trato sucessivo, a impetrante tem direito ao recebimento das parcelas vencidas desde a data do ajuizamento do mandado de segurança
, sendo-lhe reservada o direito à cobrança das parcelas pretéritas administrativamente ou pela via judicial própria.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO
WRIT
.

1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes.

2.
"Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança"
(AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1903533 SP 2020/0286395-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021). (GRIFO).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS AO
MANDAMUS
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
TERMO
A QUO
DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE CONCEDEU O REAJUSTE.

I – A impetração do mandado de segurança interrompe e suspende a fluência do prazo prescricional de molde que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes.

II – O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo
a quo
da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas.

III – Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no REsp: 860212 MG 2006/0125600-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/10/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.10.2006 p. 414). (GRIFO).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL
COM FULCRO NA LEI ESTADUAL N. 17.093/2010A. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
PROGRESSÃO NA CARREIRA. ATO VINCULADO. PRESSUPOSTO TEMPORAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PAGAMENTO RETROATIVO. CONDENAÇÃO LIMITADA À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da titular da Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho, pois o art. 8º da Lei Estadual nº. 17.093/10 prevê que a ascensão funcional na carreira pretendida pela impetrante é concedida por ato de competência da autoridade coatora, resultando na sua legitimidade passiva para responder o writ.

2. Preenchido o requisito temporal disposto no artigo 6º da Lei Estadual n. 17.093/10, que estabelece a necessidade de efetivo exercício pelo interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses na referência em que estiver posicionado o servidor, a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, por se tratar de ato vinculado que, como tal, não depende de apreciação de conveniência e oportunidade.

3. Não há falar em
bis in idem
, pois a progressão na carreira e o pagamento de adicional por tempo de serviço são distintos, sendo que a primeira incentiva a permanência do servidor no mesmo cargo/função, enquanto o segundo acrescenta um percentual no vencimento ou remuneração como prêmio pelo tempo de serviço prestado, independentemente, do cargo ou função.

4. Não há violação do princípio da reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade de determinada norma pelo órgão julgador.

5. Tendo em vista que não é possível o uso do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança, não se admite a condenação do ente público ao pagamento retroativo, como requer a impetrante, mas apenas a partir da data de impetração do writ.

6. Contemplando a condenação valores devidos a servidor público, sobre o respectivo montante deverão incidir juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09), e correção monetária, pelo IPCA-E. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-GO - Mandado de Segurança: 04209866620188090000, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/04/2019). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso do Município de Belém e, em remessa necessária,
mantenho as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2025